Tribunal: TJPA
Processo: 0813960-91.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813960-91.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADALBERTO SANTIAGO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Administrativo. Agravo Interno Em Agravo De Instrumento. Ação de Desapropriação. I
ncompetência do juízo não verificada.

Imissão Provisória Na Posse Do Imóvel
Deferida Pelo Juízo
A Quo
.
Desnecessidade De Avaliação Judicial Prévia.

Precedentes.
Agravo Interno Desprovido.

Caso em exame

1-

Agravo Interno
interposto contra
decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e, por consequência,
manteve a decisão agravada que deferiu a imissão na posse.

Questão em discussão

2-
A questão reside em verificar se preenchidos os requisitos para a concessão da imissão provisória na posse do imóvel descrito na inicial, diante da alegação de incompetência do juízo e, de ausência dos requisitos para o deferimento da imissão na posse.

Razões de decidir

3-
Preliminar de Inc
ompetência do juízo
. As partes não juntaram aos autos elementos capazes de demonstrar que a ação nº 1001260-40-2018401 3900, proposta pela União e que tramita perante a Justiça Federal
, abrange o bem do demandado. Necessidade
de análise exauriente pelo Magistrado no decorrer da instrução na origem.
Rejeitada.

4-
Mérito.
A
imissão na posse fora condicionada à efetivação do depósito da quantia ofertada pelo Município em conta bancária à disposição da Vara, a título de indenização do imóvel, independentemente de citação.

5-Havendo urgência na utilização do bem, há possibilidade de concessão de imissão na posse antes mesmo da citação do réu, ou seja, em momento anterior à avaliação judicial, mas mediante prévio depósito do valor cadastral do imóvel ou da oferta inicial, sendo este o entendimento pacífico do STJ.

6-Dos autos verifica-se a existência de Decreto Municipal nº 0641/2021 (Id
38603237 - Pág. 1
), a área para fins de desapropriação, caracterizando a utilidade pública para fins de duplicação da via pública que dá acesso à praia do Caripi, bem como, consta laudo de avaliação atualizado contendo o valor a ser indenizado do imóve
l.

7-
Comprovação pelo Município do pagamento no importe de R$ 29.691,84 (vinte e nove mil seiscentos e noventa e um reais e oitenta e quatro centavos), mediante depósito em juízo (Id 45669667 - Pág. 1), correspondente aos valores da avaliação dos imóveis em questão, valor provisório ofertado que fora aceito pelo juízo para efeito de concessão da imissão na posse (Id 42595203 - Pág. 1).

8-
Risco inverso
. Diante do interesse público defendido pelo Município no avanço da obra pública, além de que, o Agravante/demandado não logrou êxito em demonstrar que o imóvel em questão não se encontrava abandonado, bem como, diante do fato de que no decorrer da instrução processual, o Juízo
a quo
poderá arbitrar o valor que entenda justo a indenizar pela desapropriação do imóvel.

Dispositivo

9-
Agravo de Interno conhecido e desprovido, à unanimidade.

______________

Dispositivo relevante citado
: Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 15, §1º

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp 1.538.879/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, Pub. DJe 12/09/2016

STJ - AREsp: 1745899 MG 2020/0210936-2, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, Pub. DJ 23/02/2021

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 a 16 de setembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO (processo nº
0813960-91.2021.8.14.0000
-PJE) interposto por ALBERTO SANTIAGO contra
MUNICÍPIO DE BARCARENA,
diante da decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Agravante.

A decisão monocrática recorrida foi proferida com a
seguinte conclusão:

“
Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
mantendo-se a decisão agravada que deferiu a imissão na posse, nos termos da fundamentação.”

Em razões recursais, o Agravante, após fundamentar o cabimento do recurso para julgamento colegiado, aduz, em síntese, a ilegitimidade do Município em ação de desapropriação de área de marinha, alegando que a área é objeto de Ação de reintegração de posse promovida pela União (Processo nº 1001260-40.2018.4.01.3900), a qual ainda está em curso.

No mérito, aduz a ausência dos requisitos para a concessão da imissão provisória na posse, diante da ausência de urgência, bem como, diante do depósito de valor irrisório, além de sustentar a ausência de perigo da demora inverso.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, para reformar a decisão monocrática impugnada e
determinar a
suspensão da decisão do juízo
a quo
que determinou a imissão provisória na posse.

O Município de Barcarena apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, requerendo o não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão reside em verificar se preenchidos os requisitos para a concessão da imissão provisória na posse do imóvel descrito na inicial, diante da alegação de incompetência do juízo e, de ausência dos requisitos para o deferimento da imissão na posse.

E
m razão da alegada incompetência do juízo e do risco de execução de medida proferida por Juiz incompetente,
fora concedido, inicialmente, o efeito suspensivo
à decisão agravada proferida pelo Juízo
a quo
, até posterior manifestação, ocasião em que se verificou a necessidade de estabelecer o contraditório para se aferir de maneira definitiva sobre a questão.

Aberto o contraditório, as partes não juntaram aos autos elementos capazes de demonstrar que a ação nº 1001260-40-2018401 3900, a qual, consoante petição do Agravante/demandado (Id 47431226 - Pág. 1-dos autos na origem), fora proposta pela União e que tramita perante a Justiça Federal
, abrange o bem do demandado.

Ademais, da leitura da decisão de Id 41960857 - Pág. 2/4, referente ao processo
nº 1035533-08.2018.4.01.0000
, infere-se tratar de insurgência contra esbulho praticado por invasores da área pertencente à União originada da incorporação de imóvel pertencente à extinta Companhia de Desenvolvimento de Barcarena – CODEBAR
, de forma que o fundamento principal da decisão que concedera o efeito suspensivo não se confirmou, sem prejuízo de análise exauriente pelo Magistrado no decorrer da instrução na origem.

Desta forma, nesta análise em sede de Agravo de Instrumento, em que não foram trazidos elementos suficientes que a demonstrar que a área a ser desapropriada coincide com a reinvidicada pela União nas ações citadas pelo Agravante, não há como declarar a incompetência do Juízo.

No mérito, observa-se que a imissão na posse fora condicionada à efetivação do depósito da quantia ofertada pelo Município em conta bancária à disposição da Vara, a título de indenização do imóvel, independentemente de citação.

Consoante o memorial descritivo apresentado pelo Município, o lote possui área de 225m2 (Id
38604189 - Pág. 3/5), cujas imagens demostram o estado de abandono do bem, de forma a perceber-se não se tratar de imóvel residencial ou habitado, cumprindo destacar que dos documentos acostados pelo próprio demandado na ação na origem, apontam como endereço de sua residência como Belém-PA (Id 41960855 - Pág. 1), o que corrobora as alegações do Município.

Sobre imissão na posse, o §1º do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública, estabelece que a imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante depósito do valor.

Com efeito, havendo urgência na utilização do bem, há possibilidade de concessão de imissão na posse antes mesmo da citação do réu, ou seja, em momento anterior à avaliação judicial, mas mediante prévio depósito do valor cadastral do imóvel ou da oferta inicial, sendo este o entendimento pacífico do STJ, senão vejamos:

“(...) Pois bem,
à luz do disposto no art. 15, caput e § 1º, do Decreto-lei n. 3.365/1941, a imissão antecipada na posse poderá ser concedida antes mesmo da citação do réu, portanto, em momento anterior à avaliação judicial, na hipótese de urgência na utilização do bem, mas mediante prévio depósito do valor cadastral do imóvel ou da oferta inicial, podendo o juiz da causa, discordando fundamentadamente desse montante, determinar a sua apuração em perícia provisória, devendo o ente expropriante fazer a complementação, caso assim apurado pelo experto
(STJ, AgRg no REsp 1.538.879/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe de 12/09/2016). A propósito, cito os seguintes precedentes: (...) Da interpretação do aludidos dispositivo, conclui-se que é possível a imissão provisória na posse do imóvel, desde que demonstrada a utilidade pública, a urgência da medida e o depósito do valor ofertado, que deve ser proporcional ao prejuízo que imporá ao imóvel serviente para instalação de linhas de transmissão de energia elétrica. No caso, o magistrado da instância originária indeferiu o pedido de imissão provisória da posse ao fundamento de que esta só é possível mediante justa e prévia indenização, cujo valor, se for o caso, deverá ser aferido em avaliação judicial prévia (e-STJ fl. 109 e 150). O Tribunal de origem, por sua vez, reformou a decisão do magistrado de primeiro grau nos seguintes termos (e-STJ fls. 270/274): Quanto ao tema central, extrai-se dos autos tratar-se de ação com pedido de constituição de servidão, cumulada com pedido de antecipação de tutela liminar para imediata imissão provisória na posse de uma gleba de terra necessária à construção da linha de distribuição DMAE Uberlândia - Miranda, de 138Kv, sendo objeto de servidão administrativa uma faixa de terreno do imóvel localizado no município de Uberlândia, sob a matrícula nº 26.826 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Uberlândia - MG, tendo sido o preço total apurado pela servidão no importe de R$ 30.960,00.
Em que pesem as ponderações do digno Juízo, o art. 15, letra d, do Decreto-lei 3.365/41, autorizaria ao Juízo, acaso entendesse que o valor ofertado não se mostraria justo, determinar avaliação provisória, ou a determinação do justo valor pelo próprio juízo, providência que pressupõe urgência. Mas o fato é que o óbice criado pelo digno Juiz, cujo conteúdo me pareceu pretender proteger o próprio expropriado, não teria justificativa possível porque se o valor da oferta for contestado, ou não for aceito pelo expropriado, o que indicaria a necessidade de perícia judicial para apuração do valor definitivo, bastaria ao digno Juízo determinar a complementação do depósito
, tal, aliás, como já declinou o Supremo Tribunal Federal sobre o tema, ao decidir: (...) Mas não fosse a solução acima apregoada, o Superior Tribunal de Justiça não deixa dúvida da necessidade de se atender ao interesse público, quando haja prévia avaliação produzida pelo poder expropriante e que se mostre mais efetiva do que aquele constante dos cadastros para fins fiscais, se não vejamos: (...)
Ademais, a própria Súmula 652 do Supremo Tribunal Federal estatui que o art. 15, § 1º, do Decreto Lei 3.365/41 não contraria a Constituição Federal, motivo pelo qual, não vejo como manter a decisão proferida em Primeiro Grau
.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso para deferir o pedido de imissão provisória na posse do bem expropriado, mediante o depósito prévio do valor ofertado e constante de laudo de avaliação específico, ainda que unilateral
, nos termos do art. 15, § 1º, letra d, do Decreto-lei 3.365/41, modificando, por conseguinte, a decisão hostilizada. (Grifos do original). (...)

(STJ - AREsp: 1745899 MG 2020/0210936-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: DJ 23/02/2021 - grifei)

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. PRÉVIA AVALIAÇÃO. ART. 15, § 1º, C, DO DECRETO 3.365/1941. DESNECESSIDADE.
DECRETO 1.075/1970. IMÓVEL RURAL. INAPLICABILIDADE. 1. Constato que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentada. 2. In casu, o Tribunal a quo, não obstante a alegação de urgência do ente expropriante e o depósito do valor, vedou-lhe a imissão provisória na posse, condicionando-a a prévia avaliação. 3.
Dessume-se do art. 15, § 1º, c, do Decreto 3.365/1941 que, apontada a urgência na desapropriação e depositado o valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do IPTU ou do ITR, a imissão provisória na posse pode ser realizada, independentemente da citação do réu e, por óbvio, em momento anterior à avaliação, visto que esta ocorre na instrução processual. Tal dispositivo é chancelado pela jurisprudência do STJ, com destaque para o REsp 1.185.583/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos
. 4.
O Supremo Tribunal Federal firmou, pela Súmula 652, a compreensão de que o art. 15, § 1º, do Decreto-Lei 3.365/1941 não afronta o princípio da justa e prévia indenização, preconizado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal
. 5. O Decreto-Lei 1.075/1970, que prevê avaliação provisória do imóvel antes da imissão na posse "só se aplica à desapropriação de prédio residencial urbano, habitado pelo proprietário ou compromissário comprador, cuja promessa de compra esteja devidamente inscrita no Registro de Imóveis", conforme prevê o seu art. 6º. 6. Recurso Especial conhecido e provido. (REsp 1.760.129/GO, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 21/11/2018 - grifei).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL.
IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA
. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de avaliação judicial prévia. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1.513.043/MG, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA, DJe 29/03/2016 - grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
A imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de citação do réu, tampouco de avaliação prévia ou de pagamento integral
. III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1756911 PA 2018/0189737-9, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 23/09/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2019 - grifei)

A seu turno, dos autos verifica-se a existência de Decreto Municipal nº 0641/2021 (Id
38603237 - Pág. 1
), a área para fins de desapropriação, caracterizando a utilidade pública para fins de duplicação da via pública que dá acesso à praia do Caripi, bem como, consta laudo de avaliação atualizado contendo o valor a ser indenizado do imóve
l.

Consta ainda a comprovação pelo Município do pagamento no importe de R$ 29.691,84 (vinte e nove mil seiscentos e noventa e um reais e oitenta e quatro centavos), mediante depósito em juízo (Id 45669667 - Pág. 1), correspondente aos valores da avaliação dos imóveis em questão, valor provisório ofertado que fora aceito pelo juízo para efeito de concessão da imissão na posse (Id 42595203 - Pág. 1).

Na lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro
“A imissão provisória na posse é instituto inerente à desapropriação. Equivale, para o titular do domínio, à perda antecipada da posse do bem desapropriado, possível, mediante autorização judicial, quando o poder expropriante declara a urgência da posse e deposita determinada importância em juízo, em favor do proprietário.”
(O caráter definitivo da imissão provisória na posse. Conjur, 2016. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2016-fev-11/interesse-publico-carater-definitivo-imissao-provisoria-posse. Acesso em: 15.06.2021).

No que concerne ao perigo na demora, observa-se o risco inverso, diante do interesse público defendido pelo Município no avanço da obra pública, além de que, o Agravante/demandado não logrou êxito em demonstrar que o imóvel em questão não se encontrava abandonado, bem como, diante do fato de que no decorrer da instrução processual, o Juízo
a quo
poderá arbitrar o valor que entenda justo a indenizar pela desapropriação do imóvel.

Desta forma, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/09/2024